Tribunal: TJPA
Processo: 0815305-74.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815305-74.2021.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: FRANCOISE SOUZA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BOLETO FRAUDADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Volkswagen S.A. e Françoise Souza de Souza contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que julgou improcedente apelação do banco e manteve sentença que reconheceu falha na prestação do serviço bancário, afastou a mora da consumidora, julgou improcedente ação de busca e apreensão e parcialmente procedente a reconvenção, condenando o banco à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento com base na Tabela FIPE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à responsabilidade do banco, à validade das cláusulas contratuais, à repetição em dobro e demais argumentos recursais; (ii) apurar a existência de omissão no que tange à majoração dos honorários sucumbenciais recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente as teses relativas à responsabilidade objetiva do banco, ao nexo causal e à boa-fé da consumidora, com base na Súmula 479 do STJ e no entendimento firmado no REsp 2.077.278/SP, afastando qualquer omissão ou contradição.

A tese da culpa exclusiva da consumidora por pagamento a fraudador é afastada com base na constatação de que os dados utilizados na fraude derivaram do próprio sistema do banco, caracterizando fortuito interno.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é corretamente aplicada diante da falha na prestação do serviço, prescindindo da comprovação de má-fé do fornecedor.

Não há omissão quanto à alegada necessidade de compensação de valores, pois tal questão não é imprescindível à resolução da lide.

A discussão sobre multa de 50% foi adequadamente tratada na sentença mantida pelo acórdão, não havendo vício que justifique sua reanálise.

Quanto aos honorários advocatícios, não se vislumbra omissão, pois o percentual já havia atingido o teto legal (20%), inviabilizando nova majoração conforme §2º do art. 85 do CPC, mesmo diante da sucumbência em reconvenção e apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão que reconhece responsabilidade objetiva do banco por boleto fraudado, com base em fortuito interno e vazamento de dados, não padece de omissão nem contradição quando enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes à solução da lide.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou provas documentais não configura omissão sanável por embargos de declaração, desde que o raciocínio jurídico esteja compreensivelmente delineado no julgado.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal somente é cabível quando o percentual fixado na sentença estiver aquém do teto previsto no §2º do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.077.278/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, EDcl no REsp 1.957.060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.344.145/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18.12.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815305-74.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA

EMBARGANTE/EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

EMBARGANTE/EMBARGADO: FRANCOISE SOUZA DE SOUZA

ADVOGADA: DANIELLY CRISTINY DOS REIS SILVEIRA

ADVOGADA: JESSICA ALVES DE SOUZA

ADVOGADA: WILSON LUIZ DOS SANTOS

ADVOGADA: TIAGO FONSECA CUNHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declarações opostos, o primeiro

pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e o segundo por

FRANÇOISE SOUZA DE SOUZA, contra acordão que julgou improcedente a apelação interposta pela instituição financeira em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA.

O Banco Volkswagen S/A opõe embargos de declaração com fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC, apontando omissões e contradições no acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação de busca e apreensão.

Sustenta que a decisão é contraditória ao reconhecer falha na prestação de serviço pelo banco, mesmo diante de comprovada culpa exclusiva da parte ré que efetuou pagamento a terceiro fraudador, sem a devida cautela.

Alega que não houve emissão de boletos pelo banco nem compartilhamento de dados, inexistindo, assim, nexo causal para responsabilização. Requer a revisão da decisão quanto à nulidade da cláusula de serviços de terceiros e seguro, defendendo a legalidade das contratações feitas de forma livre pelo contratante, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Questiona também a restituição em dobro dos valores pagos, por ausência de má-fé, bem como a determinação de pagamento com base na Tabela FIPE, tendo em vista a venda do bem em leilão.

Pleiteia ainda o reconhecimento da procedência da ação, ou ao menos, extinção e não improcedência, bem como o afastamento da multa de 50% e da condenação em perdas e danos.

Requer, subsidiariamente, a compensação de valores entre as partes e a atribuição das custas e honorários à parte embargada, com base no princípio da causalidade.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A embargante Françoise Souza de Souza opõe embargos de declaração com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, alegando omissão no acórdão proferido (ID 24823163) quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal.

Sustenta que o recurso de apelação interposto pelo embargado (Banco Volkswagen S/A) versou tanto sobre a ação principal (busca e apreensão) quanto sobre a reconvenção, configurando sucumbência em ambas e, portanto, ensejando a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

Argumenta que a decisão foi omissa ao deixar de aplicar a majoração sobre os honorários previamente fixados na sentença, em desrespeito à jurisprudência do TJPA e do STJ, que reconhece a necessidade de fixação autônoma de honorários em ações e reconvenções, bem como sua elevação em grau recursal.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para suprir a omissão e determinar a majoração dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor atualizado da causa.

O Banco Volkswagen S/A apresentou impugnação aos embargos de declaração opostos por Françoise Souza de Souza, alegando que os honorários advocatícios já foram fixados, na sentença, no percentual máximo legal de 20%, sendo 10% referentes à improcedência da ação principal e 10% relativos à parcial procedência da reconvenção.

Sustenta que, conforme o art. 85, §2º, do CPC, este é o teto permitido para a fixação dos honorários, o que inviabiliza qualquer majoração em sede recursal, nos termos do §11 do mesmo artigo.

Defende que, por estarem a ação principal e a reconvenção inseridas nos mesmos autos, não cabe a fixação cumulativa superior ao limite legal.

Invoca jurisprudência do TJSC para corroborar sua tese e requer a rejeição dos embargos, por ausência de omissão no acórdão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

O acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará versou sobre apelação cível interposta pelo Banco Volkswagen S.A. contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão e parcialmente procedente o pedido reconvencional da parte ré, Francoise Souza de Souza.

A controvérsia girou em torno do pagamento de boleto fraudado referente a contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

O banco alegou culpa exclusiva da consumidora por não verificar a autenticidade do boleto.

Contudo, a relatora afirmou que a responsabilidade objetiva da instituição financeira se estende a falhas decorrentes de fortuito interno, como o vazamento de dados, conforme preceituado pela Súmula 479 do STJ.

O acórdão concluiu que a existência de dados específicos no boleto fraudulento, oriundos do banco, evidenciou o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano sofrido pela consumidora, afastando a mora e, consequentemente, a busca e apreensão.

O voto negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que também condenou o banco à restituição em dobro de valores pagos indevidamente, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Inexistem os vícios sustentados pelos embargantes.

Regra: Não há omissão quando a matéria foi tratada de forma holística

O julgamento
expressamente analisou
o argumento central dos embargos:
a responsabilidade objetiva do banco mesmo diante da eventual negligência do consumidor
, fundamentando-se na Súmula 479 do STJ e no REsp 2.077.278/SP.

Sobre a alegada omiss
ã
o quanto ao nexo causal:

O julgado
afirma de forma clara
que o nexo decorre do fato de os fraudadores possuírem dados sigilosos que só poderiam ser acessados a partir da estrutura da instituição bancária (vazamento interno), e não do consumidor.

Sobre a alegada contradi
çã
o entre boa-f
é
e aus
ê
ncia de falha sist
ê
mica:

Não há contradição
, pois a boa-fé da consumidora foi reconhecida com base na verificação de que os boletos indicavam dados do banco e da dívida real. A conclusão do acórdão é coerente com essa premissa.

Sobre a suposta omiss
ã
o sobre os prints incompletos:

Ainda que não tenha havido menção expressa à impugnação das provas (conversas de WhatsApp), o julgamento
considerou os dados contidos naqueles documentos e sua relevância probatória
, tratando implicitamente da matéria.

Sobre a repeti
çã
o em dobro e aus
ê
ncia de m
á
-f
é
:

O acórdão adotou a lógica da responsabilidade objetiva do banco e aplicou o art. 42 do CDC.
Não há omissão
, pois a tese jurídica adotada implica presunção de falha do serviço, independentemente da intenção.

Sobre compensa
çã
o:

O tema
foi mencionado nos autos
, mas
não é imprescindível
à resolução da lide, tratando-se de pedido acessório que não altera a essência do julgamento. Sua ausência
não configura omissão relevante
.

Sobre a multa de 50%:

O acórdão
manteve a sentença
, que trata da questão de modo suficiente. A discussão da multa não foi objeto central do recurso de apelação. Logo,
não havia obrigatoriedade de análise detalhada.

Sobre a majora
çã
o dos honor
á
rios recursais:

Esse ponto foi objeto de embargos pela parte contrária (Françoise Souza)
, e não pelo banco. No entanto, mesmo que arguido,
não cabe majoração se já fixado o percentual máximo (20%) na sentença
, conforme §2º do art. 85 do CPC.

Assim, os embargos devem ser integralmente
rejeitados.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025